Tribunal: TJDFT
Processo: 0710726-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710726-28.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA SILVA RECORRIDOS: COOPERATIVA ECON CRED MÚTUO SERV MEMBROS JUST TRAB MPT TERRIT NAC, PODER JUD FED MPU EST PA SC TSE STM NO DF SERV CORPO BOMB EST PA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB. CRÉDITO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DESPESAS DO CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA E IMPOSTO IOF. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. PARECER TÉCNICO DA CONTADORIA JUDICIAL. CONCLUSÃO. INOCORRÊNCIA. DUPLICIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. À luz do art. 18, §1o, da Lei no 4.595/64, as cooperativas de crédito integram o Sistema Financeiro Nacional, sendo equiparadas a instituições financeiras e sendo-lhes aplicada as normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ. 2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amoldam as instituições financeiras, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do CDC e art. 186 e 187 do Código Civil - CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. 2.1. Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo(s) consumidor(es), cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (art. 393 do CC), inexistência do defeito (art. 14, § 3o, I, do CDC) e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). 2.2. Especificamente, na hipótese de inexistência do defeito, como alegado, desaparece o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo consumidor e a conduta do fornecedor do produto ou serviço no mercado. 3. Consoante estabelece o art. 6o do Código de Processo Civil - CPC, o Juiz, na qualidade de condutor do processo, tem o dever de zelar pela regularidade e eficiência do procedimento – com assistência de auxiliares (Contador) - viabilizando, em tempo razoável, a prolação de decisão de mérito justa e efetiva, principalmente quando exigido, fundamentada em parecer técnico. 4. Conforme demonstrado no laudo técnico apresentado pela contadoria judicial, em ambos os contratos, não há que se falar em desconto em duplicidade, como quer fazer crer o apelado, pois no primeiro contrato não consta nenhum valor de seguro prestamista embutido nos valores das parcelas, assim como no segundo contrato – também - não consta nenhum valor de seguro ou de imposto IOF embutido nas parcelas. Por conseguinte, se não houve nenhum valor incluído nas parcelas, o valor do seguro prestamista e do IOF somente poderiam ser quitados através de débito em conta do apelado, com pagamento à vista, conforme ajustado e realizado. 5. Ademais, contratado o seguro prestamista pelo apelado, o pagamento deve ser realizado ou através de débito em conta bancária ou, então, ser embutido nas parcelas a serem adimplidas, porém essa última hipótese restou descartada no parecer técnico anexado pela contadoria judicial, condição que afasta a possibilidade do cálculo sobre o valor indicado pelo apelado (valor contratado/liberado + o valor do seguro), no primeiro contrato, bem como também no segundo contrato sobre o valor indicado pelo apelado (valor contratado/liberado + seguro prestamista + IOF), conforme restou afastado no parecer da contadoria judicial. 6. Assim, apesar do inconformismo da apelado sobre o parecer técnico anexado, verifica que ele não demonstrou a contento os motivos para afasta as conclusões apresentadas pela contadoria judicial, pois nos contratos entabulados encontram-se todas as informações essenciais para o conhecimento do contratante (CET – Custo Efetivo Total). Aliás, a alegação de que a taxa de juros aplicada nos cálculos, pela contadoria judicial, difere da taxa constante do contrato, não se sustenta pela simples verificação dos instrumentos coligidos. Por outro lado, a taxa de juros aplicada pelo apelado, na planilha que acompanha sua impugnação, não encontra respaldo em nenhum documento colacionado nos autos, motivo pelo qual sua impugnação não merece prosperar. 7. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. O recorrente aponta violação ao artigo 6o, inciso III, da Lei 8.078/1990, alegando que a decisão colegiada contrariou o direito de informação ao consumidor. Argumenta que foram cobrados valores indevidamente em decorrência da celebração de contratos de adesão que não possuíam cláusulas claras, o que permitiu o enriquecimento ilícito e indevido da instituição financeira recorrida. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 6o, inciso III, da Lei 8.078/1990, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Com efeito, apesar do inconformismo da apelado sobre o parecer técnico anexado, verifica que ele não demonstrou a contento os motivos para afasta as conclusões apresentadas pela contadoria judicial, haja vista que sua impugnação somente discorreu sobre a falta de informação dos contratos. Contudo, nos contratos entabulados se encontram todas as informações essenciais para o conhecimento do contratante (CET – Custo Efetivo Total)” (ID Num. 43682472 - Pág. 5 e 6). “Aliás, a alegação de que a taxa de juros aplicada nos cálculos, pela contadoria judicial, difere da taxa constante do contrato, não se sustenta pela simples verificação dos instrumentos coligidos (ID 35639664 e 35639668). Outro lado, a taxa de juros aplicada pelo apelado, na planilha que acompanha sua impugnação (ID 41633668), não encontra respaldo em nenhum documento colacionado nos autos, motivo pelo qual sua impugnação não merece prosperar” (ID Num. 43682472 - Pág. 6). “Assim, com base nos documentos coligidos, contratos, bem como no laudo técnico da contadoria judicial, a reforma da sentença é medida que se impõe” (ID Num. 43682472 - Pág. 6). De modo que rever a decisão colegiada no aspecto é medida que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp n. 1.978.665/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017